Tribunal: STF
Processo: HC 184247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de Mário Vieira Filho, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.4.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 565.237.
    Consta dessa decisão:
    “(...) a defesa alega haver excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que o paciente está preso desde 5/12/2018. Assere que a instrução criminal se encerrou em 31/1/2020, mas que o excesso de prazo na formação da culpa já se encontrava configurado. Informa que a Corte estadual concedeu a ordem a corréu em razão do excesso de prazo.
    Requer a soltura do réu ou a extensão dos benefícios concedidos ao corréu.
    Indeferida a liminar (fls. 170-172) e prestadas as informações (fls. 176-435), manifestou-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem (fls. 826- 830). (…)
    Expõem os autos que, no dia 4/12/2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, II e IV, da Lei n. 12.850/2013 e 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, por cinco vezes.
    Por entender haver excesso de prazo para o encerramento da instrução, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem. (…)
    Inicialmente, assevero que o pleito de extensão de benefício concedido pela Corte estadual a corréu não foi analisado no acórdão ora recorrido, situação que impede o conhecimento da matéria por este Superior Tribunal, sob pena de, se assim o fizer, incorrer em supressão de instância.
    (…) o Tribunal a quo registrou haver sido o paciente denunciado no âmbito de investigação que apura atuação de estruturada organização criminosa responsável por efetuar roubos de cargas na BR-262, bem como receptação de cargas roubadas. Consignou ter sido realizada audiência de instrução e julgamento em 4/12/2019, com continuação em 27/1/2020 a 31/1/2020. Assinalou estar franqueado às partes prazo para oferecimento de alegações finais.
    Ainda, destacou tratar-se de processo complexo, com pluralidade de réus (mais de 30 denunciados) e haver a necessidade de expedição de cartas precatórias.
    Diante das detalhadas notícias, não identifico demora desarrazoada que justifique a soltura do réu (…).
    Com efeito, diante dos elementos descritos, considero que não se pode tributar ao Estado-Juiz a demora no processamento da causa, pois o processo esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha dentro da normalidade. (…)
    Cabe mencionar, inicialmente, que o pleito de liberdade ou de imposição de medidas cautelares diversas da prisão em razão da pandemia de Covid-19 não foi levado à apreciação das instâncias antecedentes, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.
    2. A impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão deduzida nas instâncias antecedentes.
    Ressalta ser o paciente “primário, encontra-se preso preventivamente desde o dia 05 de dezembro de 2018, ou seja, seu encarceramento já perfaz quase de 500 dias na superlotada Cadeia Pública da cidade de Nova Serrana/MG, em virtude de mandados de busca e apreensão no contexto da operação covil de ladrões, desencadeada para apurar roubos de cargas na região da BR 262”.
    Afirma que, “[e]m 29/10/2019, foi designada AIJ para oitiva de testemunhas e em 30/10/2019 foi designada audiência para oitiva de todos os réus. Ocorre que, não foi possível ouvir nem mesmo as testemunhas residentes no distrito da culpa na data de 29/10/2019, sendo oportunizada vista dos autos ao Ministério Público para que informasse os endereços nos autos. Em 31/01/2020 em audiência de continuação, o Ministério Publica saiu intimado para apresentação alegações final no prazo de 30 dias. O que não ocorreu ate a presente data, onde já se passaram quase 90 dias e o processo ainda encontra-se com o Ministério Publico.
    Ainda, importante mencionar a existência de inúmeras cartas precatórias expedidas para diversos cantos do Brasil”. 
    Assevera que o paciente “SEM SENTENÇA, AINDA EM FASE DE INSTRUÇÃO, visto que mesmo ouvido há ainda que se aguardar precatórias a serem cumpridas, para depois, após o encerramento desta fase, finalmente se ver julgado das acusações que o fazem. Muitos acusados já se encontram em liberdade por excesso de prazo, o que deveria s.m.j ter sido estendido aos demais réus. A defesa do paciente junta nesta ocasião a decisão que decretou sua preventiva para a correta análise e quanto ao LAPSO TEMPORAL ALEGADO - EXCESSO DE PRAZO pergunta; - Já não é chegada a hora?”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente, em favor de MARIO VIEIRA FILHO, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata expedição do alvará de soltura, para que possa aguardar o transcurso da instrução em liberdade. (…)
    Ante o exposto, distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, mantendo-se o acusado solto mediante aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão até a decisão final”.
    3. Em 20.4.2020, requisitei informações ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana/MG antes do exame dos pedidos contidos na inicial.
    As informações foram prestadas e os autos voltaram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 565.237, objeto de agravo regimental pendente de julgamento.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Em 4.12.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente “pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, II e IV, da Lei n. 12.850/2013 e 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, por cinco vezes”. Em 5.12.2018, a prisão cautelar do paciente foi levada a efeito.
    Trata-se, na origem, de feito complexo, “com pluralidade de réus (mais de 30 denunciados) e haver a necessidade de expedição de cartas precatórias”, tendo a instrução criminal se iniciado em 4.12.2018 e somente se encerrando em 31.1.2020.
    Ao prestar as informações, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana/MG afirmou:
    “(...) determino que a competente secretaria remeta cópia das informações prestadas ao E. TJMG (…), as quais ratifico nessa oportunidade, salientando que o feito ainda aguarda a apresentação de alegações finais das defesas e que a maior complexidade dele pode ser vislumbrada: a) pela pluralidade de réus (…); b) pela pluralidade de crimes (…); c) pela necessidade de nomeação de Defensor Dativo para alguns dos réus (…); d) pela existência de citação por hora certa e por edital no curso do processo (…).
    Determino que a competente Secretaria encaminhe cópia da denúncia e das alegações finais do Ministério Público, além da CAC e da FAC do paciente e da ata da última AIJ em continuação, (…) da qual se extrai que as próprias partes pleitearam por um prazo maior para apresentar alegações finais, em virtude da elevada complexidade do feito”.
    7. A despeito de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 5.12.2018, os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos pelos quais se instrui a presente ação. Nessa linha por exemplo:
    “(...) A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes (...)” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Considerando o encerramento da instrução criminal e estando em regular tramitação o processo, não se há cogitar do alegado excesso de prazo. Nesse sentido, por exemplo:
    “Excesso de prazo. (...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora